Tribunal: TJMT
Processo: 1010064-21.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010064-21.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYNARA DE ALMEIDA NOVAES - CPF: 053.012.241-31 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. LEGALIDADE DOS DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias complementares aos 30 dias de férias já pagos e à devolução de valores descontados a título de férias coletivas de professora contratada temporariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o professor contratado temporariamente tem direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias; e (
ii
) verificar a legalidade do desconto realizado a título de férias coletivas na rescisão contratual de professor temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, conforme estabelece o artigo 54, I, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

4. O adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias para os professores que exercem suas atividades dentro da sala de aula, incluindo os contratados temporariamente, conforme tese firmada no IRDR Tema nº 4 do TJMT.

5. É legítimo o desconto de férias coletivas na rescisão contratual quando o professor temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses, representando um ajuste contábil para evitar pagamento em duplicidade das férias já usufruídas no meio do ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente tem direito ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, conforme estabelecido no artigo 54, I, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e tese firmada no IRDR Tema nº 4 do TJMT. 2. É legítimo o desconto de férias coletivas na rescisão contratual quando o professor temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses, evitando pagamento em duplicidade das férias já usufruídas."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54, I; CF/1988, art. 7º, XVII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Tema 4, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; TJ-MT, RI 1010344-89.2024.8.11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 28/08/2025; TJ-MT, RI 1012616-58.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010064-21.2024.8.11.0037

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Thaynara de Almeida Novaes

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Thaynara de Almeida Novaes ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi contratada temporariamente como professora pelo Estado de Mato Grosso; b) apesar de ter direito a férias de 45 dias, o requerido pagou somente o adicional de 1/3 de férias referente a 30 dias; c) em dezembro/2023 teve descontado do seu pagamento o valor de R$ 1.758,76 referente a 15 dias de férias coletivas. Requereu: a) o reconhecimento da unicidade contratual; b) o pagamento das férias integrais e adicional de 1/3 sobre os 45 dias; c) a restituição do valor de R$ 1.758,76 descontado indevidamente a título de férias coletivas.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a parte autora exerce o cargo de Professor de Educação Básica, preenchendo os requisitos para o gozo de férias anuais de 45 dias e seu terço constitucional; b) a Lei Complementar n° 50/1998 estabelece que o professor gozará de férias anuais de 45 dias, sendo 15 dias no término do 1° semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo; c) o adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias, conforme tese firmada no IRDR Tema n° 4 do TJMT; d) o reclamado não comprovou a legalidade do desconto a título de férias coletivas. Condenou o Estado de Mato Grosso: a) ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dos 45 dias de férias gozados no período dos últimos cinco anos; b) à devolução dos valores descontados relativos às férias coletivas.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a Terceira Turma Recursal já decidiu que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial; b) o professor temporário goza efetivamente das férias coletivas de 15 dias, recebendo o subsídio integral durante o mês; c) o desconto de férias coletivas é apenas um mecanismo contábil para evitar o pagamento em duplicidade das férias do meio do ano; d) o Estado pagava as férias do término do 1° semestre (15 dias) sem o terço de férias e, no momento da rescisão, pagava as férias proporcionais a 45 dias sem se atentar que já havia feito o pagamento de 15 dias no meio do ano. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) excluir a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 dias; c) excluir a condenação à restituição de férias coletivas.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a Lei Complementar n° 50/1998 assegura 45 dias de férias aos professores efetivos e temporários; b) o artigo 55 da referida lei confirma o pagamento adicional de 1/3 correspondente ao período de férias; c) não há qualquer razão para os descontos atribuídos na remuneração da parte autora; d) o próprio Governador de Mato Grosso reconheceu a falha e o direito dos servidores contratados; e) o desconto a título de férias coletivas não encontra guarida na legislação; f) o artigo 65 da Lei Complementar n° 490 estabelece que nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, salvo por imposição legal ou mandado judicial.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso:

"Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos."

A norma estabelece claramente que os professores em efetivo exercício do cargo têm direito a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, conforme calendário escolar.

Nes
s
e sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905. Recurso Provido. (TJ-MT// 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)"

Quanto ao desconto de férias coletivas, verifica-se que o professor temporário, que tem direito a 45 dias de férias e usufrui de férias coletivas de 15 dias em junho, quando seu contrato possui vigência inferior a 12 meses (período aquisitivo de férias), tem direito a indenização das férias proporcionais apenas de 30 dias.

Se a indenização for calculada com base em 45 dias, é legítimo o desconto correspondente a 15 dias gozados e remunerados em junho.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas. 3. O desconto de férias coletivas encontra amparo no Decreto estadual nº 656/2020, configurando ato administrativo regular". (...) (N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
publicado
no DJE 28/08/2025)"

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO IMPROVIDO. Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT). Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. O desconto realizado a título de férias coletivas é legal, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. Recurso improvido. (N.U 1012616-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
publicado
no DJE 08/08/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento. (...) (N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025,
publicado
no DJE 22/05/2025)"

No caso em análise, a parte reclamante foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora nos anos de 2022 e 2023, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas
por ela própria
(ID 310733027
/PJe2
).

Analisando
os referidos documentos
, verifica-se que a autora usufruiu de férias coletivas de 15 dias no meio do ano, sem desconto em sua remuneração. Posteriormente, na rescisão contratual ocorrida em dezembro de 2023, houve o desconto de R$ 1.758,76 a título de "DESC FERIAS COLETIVAS" (ID 310733027,
fl. 0
7).

Conforme a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, o desconto realizado é legítimo, pois representa um ajuste contábil para evitar o pagamento em duplicidade das férias já usufruídas no meio do ano, considerando que a autora não completou o período aquisitivo de 12 meses.

Por outro lado, em relação ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias, a sentença está em consonância com o entendimento firmado no IRDR Tema 04 do TJMT, que reconhece o direito dos professores contratados temporariamente ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias.

Portanto, o recurso merece parcial provimento apenas para reconhecer a legalidade do desconto realizado a título de férias coletivas, mantendo-se a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias complementares aos 30 dias já pagos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial provimento

apenas
para
reconhecer a
legalidade
e
afastar
a condenação referente à devolução dos valores descontados a título de férias coletivas, por considerar legítimo o desconto realizado.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025